Tribunal: TJMT
Processo: 1013535-25.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013535-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), MILTON CEOLATTO - CPF: 173.368.211-20 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.

ÁREA RURAL CONSOLIDADA. CADASTRO AMBIENTAL RURAL APROVADO. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA ELABORAÇÃO DE PRADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação civil pública ambiental, determinando a abstenção de exploração econômica das áreas desmatadas irregularmente, regularização ambiental do imóvel, elaboração e apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), registro da ação na matrícula do imóvel rural e expedição de ofício ao órgão ambiental para acompanhamento do embargo judicial. O agravante sustenta que a maior parte da área objeto do auto de infração encontra-se em área consolidada, conforme laudo técnico, e que o Cadastro Ambiental Rural (
CAR
) foi aprovado pela autoridade ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e se o reconhecimento de área
rural consolidada pela autoridade ambiental afasta a imposição de medidas restritivas e reparatórias.

III
. Razões de decidir

3.
A aprovação do Cadastro Ambiental Rural pelo órgão ambiental representa ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, reconhecendo a regularidade das informações prestadas pelo proprietário, incluindo a delimitação de áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas consolidadas.

4.
As áreas rurais consolidadas, ocupadas antes de 22 de julho de 2008 com atividades
agrossilvipastoris
, têm sua continuidade expressamente autorizada pelo Código Florestal, afastando, em tese, a ilicitude ambiental e legitimando a manutenção das atividades.

5.
A determinação judicial para elaboração e execução de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da vedação expressa de concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

6.
O princípio da proporcionalidade impõe que as medidas judiciais observem a extensão do dano ambiental, sendo excessiva a manutenção de restrições diante da regularidade ambiental demonstrada e da expressiva área consolidada reconhecida pela autoridade competente.

IV
. Dispositivo e tese

7
. Recurso provido
.

Tese de julgamento
: “
O reconhecimento de área rural consolidada pela autoridade ambiental competente, mediante aprovação do Cadastro Ambiental Rural, legitima a continuidade das atividades
agrossilvipastoris
desenvolvidas antes de 22 de julho de 2008, afastando a imposição de medidas restritivas desproporcionais, especialmente a elaboração
e apresentação
de PRADA em sede de tutela de urgência.
"

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 12.651/2012,
arts
.
3o,
IV
, e 61-A
; CPC, art. 300, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT,
N.U
. 1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024; TJMT,
N.U
. 1001701-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2025; TJMT,
N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Pú
blico e Coletivo, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por

MILTON
CEOLATTO

contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação civil pública no 1006682-79.2022.8.11.0040, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando, em síntese: (i) a abstenção de exploração econômica e uso produtivo das áreas desmatadas irregularmente; (
ii
) a regularização ambiental do imóvel junto à SEMA/MT; (
iii
) a elaboração e apresentação do PRADA, no prazo de 90 dias; (
iv
) o registro da presente ação na matrícula do imóvel rural Fazenda Reunidas, localizado no Município de Sorriso/MT; (v) a expedição de ofício à SEMA/MT, para ciência e acompanhamento do embargo judicial, com a devida anotação no CAR.

Nas razões recursais, o agravante alega que a maior parte da área objeto do Auto de Infração no 210434024 e do Termo de Embargo no 210442675, ambos
lavrados em
10
.
11
.
2021, encontra-se em área consolidada, conforme laudo técnico, que aponta que 109,04 hectares, dos 114,48 hectares embargados, estão nessa condição, restando apenas 5,67 hectares fora dessa delimitação.

Sustenta, ainda, que o
SIMCAR
do imóvel foi aprovado pela SEMA/MT e que a propriedade possui 22,96% de vegetação nativa preservada, superior ao mínimo de 20% estabelecido no termo de compromisso firmado com o IBAMA/MT em 1992, devidamente averbado na matrícula do imóvel. Assim,
defende que o excedente de vegetação preservada compensaria a área fora da consolidação.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e autorizar a continuidade das atividades
agrossilvipastoris
exercidas anteriormente a 22.07.2008.

Inicialmente, este Relator deferiu parcialmente a pretensão liminar, suspendendo apenas a determinação de apresentação do PRADA no prazo de 90 dias, mantendo as demais imposições da decisão agravada
(Id.
283416399)
. Posteriormente, em embargos de declaração, reconheceu-se a omissão quanto à análise do
status
do
CAR
e deferiu-se efeito suspensivo também par
a as determinações das letras "A" e "B
" da decisão agravada, após constatar a aprovação oficial do Cadastro Ambiental Rural pela SEMA-MT
(Id.
285742361
)
.

Contrarrazões apresentadas
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
, pugnando pela manutenção da decisão agravada
(Id.
295165356
)
.

A P
rocuradoria-
G
eral de
J
ustiça manifestou pelo parcial provimento do recurso (
Id.
297531860
)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MILTON
CEOLATTO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da ação civil pública
no 1006682-79.2022.8.11.0040, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando: (i) a abstenção de exploração econômica e uso produtivo das áreas desmatadas irregularmente; (
ii
) a regularização ambiental do imóvel junto à SEMA/MT; (
iii
) a elaboração e apresentação do PRADA, no prazo de 90 dias; (
iv
) o registro da presente
ação na matrícula do imóvel rural Fazenda Reunidas, localizado no Município de Sorriso/MT; (v) a expedição de ofício à SEMA/MT, para ciência e acompanhamento do embargo judicial, com a devida anotação no CAR.

A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC: a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito.

A análise dos documentos constantes dos autos revela a plausibilidade das alegações do agravante. A
Autorização Provisória de Funcionamento Rural (
APF
) no 20040/2020
, emitida em 26.03.2020

(Id.
283203884, p.
64-65)
, informava que o CAR-MT36918/2018 encontrava-se "
AGUARDANDO ANÁLISE
". Contudo, conforme extrato do
CAR
Digital de 24.04.2025
(
Id.
283203884, p.
53-55
)
, o cadastro passou à situação “
ATIVO
”, com selo oficial de aprovação da SEMA/MT.

A aprovação do
CAR
pelo órgão ambiental representa
ato administrativo dotado de presunção de legitimidade
, reconhecendo a regularidade das informações prestadas pelo proprietário, incluindo a delimitação de áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas consolidadas.

Nos termos do art. 3o,
IV
, e art. 61-A da
Lei no 12.651/2012 (Código Florestal)
, as
áreas rurais consolidadas
— ocupadas antes de 22.07.2008 com atividades
agrossilvipastoris
— têm sua continuidade expressamente autorizada.

No caso concreto, laudo técnico demonstra que
109,04 ha
dos
114,48 ha
autuados estão situados em área consolidada, conforme reconhecido pela própria SEMA/MT. Tal circunstância
afasta, em tese, a ilicitude ambiental
, legitimando a continuidade das atividades.

Registre-se, ainda, que o agravante
preserva vegetação nativa em percentual superior ao exigido
, conforme Quadro Geral de Áreas do
CAR
, e possui
APF
válida até 31.12.2025
, além de adesão formal ao
Programa de Regularização Ambiental (PRA)
.

Quanto à determinação de
elaboração e
apresentação

de Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA), verifica-se que tal medida está revestida de nítido caráter satisfativo, não se tratando de mera providência de cunho cautelar ou preventivo.

A jurisprudência consolidada neste e. Tribunal tem reiteradamente firmado entendimento no sentido de que a determinação judicial para elaboração e execução de PRADA, em sede de tutela de urgência de natureza antecipada, revela-se desproporcional e desarrazoada, sobretudo diante da vedação expressa contida no § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil. Referido dispositivo legal estabelece a inviabilidade de concessão de tutela antecipada quando houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que se verifica no presente caso.

Nesse sentido, colacionam-se os precedentes: (i)
N.U
.
1024215-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.06.2024;
(
ii
)

N.U
.
1001701-59.2024.8.11.0000,
Rel. Des.
M
á
rio Roberto
Kono

d
e Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
04
.
03
.
2025
;
e (
iii
)

N.U
. 1032580-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
05.03.2025)
.

O
princípio da proporcionalidade
impõe que as medidas judiciais observem a extensão do dano ambiental. A manutenção das restrições impostas, diante da regularidade ambiental demonstrada e da expressiva área consolidada,
revela-se excessiva
, ao menos neste momento processual.

O reconhecimento da área consolidada pela SEMA/MT legitima a continuidade das atividades
agrossilvipastoris
e
afasta a incidência de medidas reparatórias
. Ressalte-se que o
direito de propriedade
, embora subordinado à função socioambiental,
não pode ser esvaziado por restrições desproporcionais
, sobretudo diante da
demonstração preliminar de
regularidade das práticas desenvolvidas
.

A imposição de medidas restritivas, nas circunstâncias delineadas,
causaria prejuízo desnecessário ao agravante
, sem ganho efetivo à tutela ambiental.

Por fim,
não incide o disposto no art. 85, § 11, do CPC
, ante a ausência de condenação em honorários na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
para
reformar a decisão agravada nos itens “A”, “B” e “C”
, autorizando a continuidade das atividades
agrossilvipastoris
nas áreas consolidadas e
afastando a obrigação de apresentar
o PRADA
,
até delibera
ção final na ação civil pública,
mantidas as demais determinações que não conflitem com esta decisão.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025